Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702085-38.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSÉ WILSON FERNANDES JÚNIOR IMPETRANTE: EMERSON DA SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLÁUDIA MARIA CHAVES PACHECO e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 28.730, em favor de JOSÉ WILSON FERNANDES JÚNIOR, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c § 1o, inciso II, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que ao aplicar a pena fixou o regime fechado para seu cumprimento inicial (ID 80364422). Alegam os impetrantes que a decisão que impôs o regime inicial fechado carece de fundamentação concreta, limitando-se a expressões genéricas como “em função das circunstâncias do delito”, sem individualizar elementos que autorizem a imposição de regime mais severo do que o previsto para penas inferiores a 8 (oito) anos. Sustentam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e que a quantidade de pena aplicada permitiria o cumprimento em regime mais brando. Requerem, com isso, liminarmente, a imposição de regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Como é cediço, a ação constitucional de habeas corpus não deve ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar sentença ainda não transitada em julgado. É ação que tutela liberdade de ir e vir, sendo inadequada a via para a revisão do regime de cumprimento de pena do crime de tráfico de drogas, eis que depende do reexame de provas e da situação fática dos autos. Isso porque as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: 4. O habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mormente na ausência de ilegalidade manifesta, não se admitindo reexame aprofundado de provas na via eleita. (Acórdão 2072649, 0740607-71.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) 3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. (Acórdão 2067276, 0739032-28.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 25/11/2025.) Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que em 26/1/2026 foi interposto recurso de apelação pela Defesa (ApCrim no 0742108-57.2025.8.07.0001), o exame da suposta ilegalidade deve ser realizado em sede de recurso mais abrangente, que permite aprofundado exame fático e possibilita o pleno exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há dúvidas, portanto, que as questões referentes ao regime de cumprimento de pena serão analisadas de forma mais aprofundada e adequada no bojo do recurso de apelação. Cabe ressaltar que o paciente respondeu à ação penal preso preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da prática reiterada de tráfico de drogas e da quantidade de drogas encontrada, além de indicativo de plantio para comercialização. Assim, a superveniência de sentença condenatória apenas reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, de modo que não há ilegalidade na decisão impetrada. Dessa forma, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de janeiro de 2026 15:57:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora